Tribunal: TJPA
Processo: 0002664-76.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0002664-76.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: MARCO ANTÔNIO GUEDES MEDEIROS
ADVOGADO: EUGÊNIO DIAS DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISORA: DESEMBARGADORA VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INCS. II C/C 14, INC. II E 311, C/C 69, TODOS DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL DE 08 (OITO) ANOS QUE NÃO SE CONFIGUROU ENTRE OS TRÊS MARCOS INTERRUPTIVOS QUE SÃO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO QUE A CONFIRMOU. REQUERENTE QUE NÃO APONTOU OS MOTIVOS PELOS QUAIS O ÉDITO CONDENATÓRIO FOI CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NEM QUE HOUVE TERATOLOGIA OU ERRO GROSSEIRO NA IMPOSIÇÃO DAS PENAS. REVISÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

DA PRESCRIÇÃO.
A denúncia foi recebida no dia 24/10/2001, a sentença condenatória publicada em 28/11/2008 e o acórdão que a confirmou foi publicado em 05/04/2011. Portanto, ex vi do art. 117 do CPP, esses três fatos interrompem a prescrição. Ocorre que o
quantum
da pena, estabelecido em 07 (sete) anos de reclusão, decorreu da soma de 04 (quatro) anos de reclusão (para o crime de roubo majorado tentado) e 03 (três) anos de reclusão (para o delito de falsificação de sinal de veículo automotor), em face do concurso material de crimes, que impõe a verificação da prescrição de forma separada.
2.

Todavia, ao contrário do que entenderam o requerente e o
Custos legis
, a prescrição não ocorreu, uma vez que, seja entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ou entre esta e o acórdão que a confirmou, não transcorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos, ex vi do art. 109, inc. V, do CP, por isso, não pode ser acolhido o presente argumento.
3.

DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E REDUÇÃO DA PENA.
O requerente não demonstrou de que forma a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, muito menos indicou qualquer teratologia ou erro grosseiro na aplicação das penas, ainda mais porque estas foram fixadas no mínimo legal.
4.

Revisão improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MARCO ANTÔNIO GUEDES MEDEIROS
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 19 (dezenove) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime dos arts. 157, §2º, incs. II c/c 14, inc. II e 311, c/c 69, todos do CP, interpôs a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o requerente que a sua punibilidade estaria extinta pela prescrição, uma vez que os crimes foram cometidos em 23/09/2001 e a pena lhe foi infligida no
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão. Portanto, entre a data do fato e a interposição da presente ação transcorreram mais de 17 (dezessete) anos.

Alega, ainda, que as reprimendas devem ser reduzidas.

Pede a procedência do pedido para ser reconhecida a prescrição ou ver as sanções reduzidas.

O Ministério Público opinou pela parcial procedência do pedido tão somente para ver reconhecida a prescrição.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O

Consta dos autos, que no dia 23/09/2001, nesta capital, a vítima Luís Carlos Pena de Moraes, à época gerente de um supermercado, estava aguardando um ônibus na Avenida Alcindo Cacela, momento em que foi surpreendido pelo requerente e outro comparsa, que, mediante ameaça, lhe obrigaram a entrar em um veículo modelo Kombi, de placas adulteradas.

Ato contínuo, como sabiam que o ofendido detinha a posse da chave do cofre do supermercado, a dupla deu a volta no quarteirão e se dirigiram ao estabelecimento comercial. Em seguida, percebendo a aproximação de um rapaz que os viu abordando a vítima, momento em que desistiram de roubar o supermercado, ocasião em que foram perseguidos por uma guarnição da Polícia Militar e foram presos em flagrante delito, depois de fazer uma transeunte de refém.

DA PRESCRIÇÃO

Aduz o requerente que a sua punibilidade estaria extinta pela prescrição, uma vez que os crimes foram cometidos em 23/09/2001 e a pena lhe foi infligida no
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão. Portanto, entre a data do fato e a interposição da presente ação transcorreram mais de 17 (dezessete) anos. O Ministério Público opinou pelo acolhimento da referida alegação.

Analisando a Guia de Recolhimento Definitiva (fls. 16), verifica-se que a denúncia foi recebida no dia 24/10/2001, a sentença condenatória prolatada em 28/11/2008 e o acórdão que a confirmou foi publicado em 05/04/2011. Portanto, ex vi do art. 117 do CPP, esses três fatos interrompem a prescrição.

Ocorre que o
quantum
da pena, estabelecido em 07 (sete) anos de reclusão, decorreu da soma de 04 (quatro) anos de reclusão (para o crime de roubo majorado tentado) e 03 (três) anos de reclusão (para o delito de falsificação de sinal de veículo automotor), em face do concurso material de crimes, que impõe a verificação da prescrição de forma separada.

Todavia, ao contrário do que entenderam o requerente e o
Custos legis
, a prescrição não ocorreu, uma vez que, seja entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ou entre esta e o acórdão que a confirmou, não transcorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos, ex vi do art. 109, inc. V, do CP, por isso, não pode ser acolhido o presente argumento.

Por outro lado, o requerente não demonstrou de que forma a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, muito menos indicou qualquer teratologia ou erro grosseiro na aplicação das penas, ainda mais porque estas foram fixadas no mínimo legal.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente a revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator